Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTUDANTIL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA. MEDIDA NECESSÁRIA. Com a maioridade dos filhos, o dever de prestar alimentos passa a ser regido pela solidariedade familiar, cabendo aos alimentados o dever de demonstrar as suas necessidades e as possibilidades do alimentante. No caso concreto, restou demonstrada a redução da possibilidade de o genitor prestar alimentos na proporção fixada em juízo, assim como existem provas de que a agravada é maior e capaz, possuindo 21 anos de idade, havendo nos autos indicação de que não possui nenhum vínculo estudantil ou comprometimento com o seu ingresso na universidade, assim como comprovação de que exerce atividade remunerada, de forma a possibilitar o acolhimento do pedido formulado pelo genitor para a redução liminar da prestação alimentícia.